Tribunal: TJMT
Processo: 0017269-63.2011.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017269-63.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSAFA DA SILVA JUNIOR - CPF: 460.637.656-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSAFA DA SILVA JUNIOR (APELADO), JOSAFA DA SILVA JUNIOR - CPF: 460.637.656-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKA PATRICIA DE MELO - CPF: 873.602.251-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDA GUIA MONTEIRO - CPF: 705.666.401-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CREDOR – PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A extinção do processo com fundamento no inciso II do art. 924 do CPC exige a satisfação integral da obrigação.

O silêncio do credor em atender à intimação do juízo não implica em quitação tácita da dívida, com extinção da execução pelo cumprimento da obrigação (art. 924, II, do CPC). Nestes casos, a medida processualmente adequada é a extinção do processo, por paralisação do feito ou por abandono da causa (art. 485, III e IV do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória nº 770/2011, 0017269-63.2011.8.11.0041, Código 721754, movida em face de ESPÓLIO DE JOSAFA DA SILVA JUNIOR, declarou satisfeita a obrigação e extinguiu a demanda, com base no artigo 924, II, do CPC. (Id. 172208983).

Nas razões de Id. 172208996, o apelante relata que
“não houve a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito no prazo de 5 dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO.”

Ato contínuo, ressalta
“que no presente caso foi possível constatar que a intimação para se manifestar sobre o depósito feito , bem como, todas as intimações realizadas no sistema , não foi direcionado para o patrono da Requerente.”

Refere, ainda, “
em que pese a parte Requerida ter feito o pagamento voluntário da demanda, conforme id.: 108792577,no dia 17/10/2022. Tal pagamento é insuficiente para cobrir o valor que se encontra a demanda com a atualização , custas e honorários.”

Aduz que o Magistrado determinou a extinção do feito sem se ater à existência de eventual saldo devedor e, ainda, deixou de intimá-la pessoalmente para dar prosseguimento ao feito.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja anulada a sentença e os autos remetidos à origem para o regular prosseguimento da ação.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 72209003, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Adianto que o recurso comporta provimento.

O art. 924, II, do CPC, que prevê a extinção da ação quando
“a obrigação for satisfeita”.

Após regular processamento, em razão do silêncio da parte da credora, ora apelante, o Julgador
a quo
entendeu pela satisfação dos débitos, declarou quitada a obrigação e extinto o processo.

Todavia, o silêncio do credor em atender à intimação do juízo não implica em quitação tácita da dívida, com extinção da execução pelo cumprimento da obrigação (art. 924, II, do CPC). Em casos tais, a medida processualmente adequada é a extinção do processo, por paralisação do feito ou por abandono da causa (art. 485, III e IV do CPC).

Ora, a extinção pelo pagamento considerando-se tão somente a inércia da exequente viola a boa-fé objetiva e o dever de colaboração esperado não só pelas partes, mas pelo Magistrado.

Isso porque, nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil, a obrigação considera-se extinta quando há satisfação integral do débito pleiteado na petição inaugural, seja da execução ou do cumprimento de sentença, sem que o silêncio implique em renúncia tácita ou remissão.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO.
INÉRCIA DO CREDOR EM MANIFESTAR-SE SOBRE O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO PETICIONAR NOS AUTOS AO TEMPO EM QUE FINDO O PRAZO DE SUSPENSÃO DO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO PAGAMENTO. ART. 924, II DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE.
QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. SENTENÇA CASSADA. 1 - A extinção do processo com fundamento no inciso II do art. 924 do CPC/2015 exige a satisfação integral da obrigação. 2 - O pagamento parcial do valor da dívida não equivale à satisfação integral do débito, tampouco o silêncio do credor implica em presunção de quitação, renúncia tácita ao crédito ou remissão parcial da obrigação. 3 - Embora o crédito perseguido constitua direito patrimonial disponível cuja execução se realiza no interesse do credor, a inércia da parte em promover o regular andamento do processo poderia eventualmente ensejar o arquivamento dos autos sem extinção da dívida (extinção anormal da execução), mas não a extinção da própria obrigação (extinção da relação jurídica material entre as partes). 4 - Não se extingue a execução pelo pagamento se o devedor não satisfez a obrigação na sua integralidade, sobretudo no caso dos autos em que as partes não foram intimadas para se manifestarem sobre o cumprimento da obrigação, não se prestando para tanto a prévia intimação das partes estabelecida pelo juízo na decisão interlocutória que homologou o acordo quase dois anos antes do prazo final para seu cumprimento. 5 - Recurso conhecido e provido para cassar a sentença. ”
(TJDFT. Acórdão n. 1041757, 20160710138156APC, Relator: MARIA IVATÔNIA 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2017, Publicado no DJE: 28/08/2017. Pág. 343/347)

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023